Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021468-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ARI BALTAZAR LANGER - CPF: 370.615.429-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
ARI BALTAZAR LANGER,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução c/c Pleito de Efeito Suspensivo n. 1003245-52.2021.8.11.0044, oposto em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
, e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O Agravante aduz, em síntese, que o Agravado propôs “Ação de Execução (1000612-68.2021.8.11.0044) foi a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no. 492103384, celebrada em 19/10/2016 entre” as partes, no valor de R$ 808.043,35, para ser paga conforme ajuste contratual – vencendo-se a primeira parcela em 28/09/2017, e a última parcela fixada para 28/12/2017, retificado através de termos de aditivo, sendo que o último aditivo alterou o vencimento da primeira parcela para 15/05/2021 e da última parcela para 15/05/2029.

Sustenta que em razão da discordância com a ação manejada, ante ao excesso na execução, opôs embargos à execução. Afirma não estar em condições de arcar com o pagamento dos custos do processo, e nem mesmo com o parcelamento, por ser hipossuficiente.

Assevera que sua insuficiência financeira está comprovada por inúmeros documentos. Destaca que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, determinando o recolhimento integral das custas, no prazo de 48 horas.

Consigna que não possui recursos extras às suas despesas correntes, para poder arcar com as despesas processuais. Salienta que a “documentação não exige a prova de precariedade financeira, pois não é o que a Lei determina”.

Destaca que “o fato de possuírem propriedades rurais torna refugada a inexistência de liquidez por parte do Agravante”.

Ressalta contar com vultuoso saldo negativo em sua conta corrente; existência de notificação extrajudicial de credores, alertando acerca de providências para evitar vindoura ações judiciais; extrato de débitos existentes em seu CPF na ordem de R$ 10.000.000,00 e certidão de distribuição de ações promovidas em seu desfavor, apontando seu completo endividamento e impossibilitado de conseguir financiamentos juntos aos bancos ou empresas particulares para custear sua lavoura.

Salienta que “não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à JUSTIÇA, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas”.

Defende que “acaso seja mantida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à JUSTIÇA, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito”.

Afirma que a concessão de parcelamento de custas, visto as circunstâncias inerentes a estes autos, tampouco favorece o Agravante, face ao elevado valor das custas e despesas processuais.

Com essas considerações requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos do
decisum

até o pronunciamento definitivo de mérito, bem como a concessão de efeito ativo, para determinar o regular andamento do feito, sem a necessidade de recolhimento das custas iniciais e outras despesas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça ao Agravante. Alternativamente, requesta o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

A liminar foi concedida em parte pela decisão de ID. 116694959.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento, a manutenção da decisão agravada e a revogação do efeito suspensivo concedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que o valor da causa do feito na origem importa em custas e vultuosa monta.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, limitou-se a colacionar extrato bancário e declaração de imposto de renda, sem comprovar receita e despesas.

Necessário destacar a receita bruta descrita na declaração de imposto de renda do Agravante exercício 2021, ano-calendário 2020 (ID. 113077458), no valor de R$ 15.559.412,61 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos), de modo que não há se evidencia a insuficiência de recursos.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 116694959.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022